Tribunal: STF
Processo: ARE 1539392
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Piauí, ementado nos seguintes termos:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1°, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 51/95. NORMA DECLARADA RECEPCIONADA PELA CF/88 PELO STF. PRECEDENTE NESTE TJ. CONDIÇÃO ESPECIAL DE APOSENTADORIA QUE ENCONTRAM COMPATIBILIDADE COM O ART. 40, §4°, II, DA CF/88. DIREITO A PROVENTOS INTEGRAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal a Lei Complementar n° 51/85, foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. 



    2. A redação do art. 1°, I, da LC 51/85 prescrevia à época da concessão que: O funcionário policial será aposentado: I - voluntariamente, com proveitos integrais, após 30 (trinta) anos de serviço, desde que conte, pelo menos 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial. 



    3. Previsão constitucional nos termos do art. 40, § 4°, II, da CF/88. 



    4. Os documentos colacionados aos autos comprovam o cumprimento dos requisitos estabelecidos na LC 51/85, direito a aposentadoria integral reconhecido. 



    5. Segurança concedida”. (eDOC 8 – ID: 0e2b37d8)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, 40, §§ 3º e 8º, e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 20 – ID: 0b28b699)



    Nas razões recursais, afirma-se que, embora este STF tenha considerado que a LC 51/1985 tenha sido recepcionada pela CF/1988, não esclareceu sobre a integralidade dos proventos. 



    Alega-se que “depois da Emenda Constitucional n. 41/2003, o servidor público, seja ele ocupante de que cargo for, inclusive policial, somente tem direito a integralidade dos proventos, se atender aos requisitos mais severos do art. 6° dessa Emenda ou dos requisitos mais severos ainda do art. 3° da Emenda Constitucional n. 41/2005”. (eDOC 20 – ID: 0b28b699, p. 25) 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, verifico que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE-RG 1.162.672 (tema 1.019), Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25.10.2023, fixou a seguinte tese: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”. 



    Nesse sentido, colho a ementa proferida nesse julgamento:



    “Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade. 1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”.



    No caso em análise, a Corte de origem, sem divergir da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, concedeu aposentadoria especial a policial civil com integralidade, nos seguintes termos:



    “Conforme se verifica nos documentos de fls. 18 e 19, por meio dos Mapas de Tempo de Serviço, que o Impetrante tem assentado em seus registros funcionais 30 (trinta) anos e 206 (duzentos e seis) dias, de laboro, Mapa por Tempo de Serviço à fl.18, sendo 26 (vinte e seis) anos e 157 (cento e cinquenta e sete) dias de atividade estritamente policial, Mapa de Tempo de Serviço à fl. 19. 



    Verifica-se acostado à fl.14 dos autos o Contracheque do Impetrante, onde se constata que o mesmo percebe a título de subsidio pelo exercício do Cargo de Agente de Polícia Classe Especial o valor bruto de R$ 5.994,31 (cinco mil novecentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos). Por meio da Portaria n° 21.000-653/2015, fl.16, o Secretário da Administração e Previdência concedeu ao Impetrante nos seguintes termos:



    “RESOLVE, de conformidade com CF/88, Art. 40, §4°, c/c Art 1°, inciso II alínea “a" da LC 51/85, com redação dada pela LC n° 144/2014. CONCEDER aposentadoria voluntária especial por tempo de contribuição com proventos integrais, conforme valor do benefício médio individual, a JOÃO FERREIRA LIMA, Pis/Pasep 17030925643, CPF 146.001.531-20, ocupante do cargo de Agente de Polícia, Classe Especial, do quadro de pessoal da Secretaria de Segurança Pública, matrícula do contracheque n° 043126-5, com os proventos de R$ 2.764,05 (DOIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS) mensais. ” (fl. 16}



    (...)



    Conclui-se que o caso em análise trata-se de situação análoga ao objeto das seguranças já analisadas por esta Corte, tendo em vista, que o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a recepção do artigo 1°, da Lei Complementar Federal 51/85 pela Constituição Federal, autorizou a percepção de proventos integrais para aposentadoria dos policiais, segundo os critérios previstos no citado dispositivo legal. 



    Resta demonstrado que o Impetrante, de acordo com os documentos trazidos aos autos, consta com mais de 30 (trinta) anos de contribuição, e, dentre estes, mais de 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, o que lhe assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, nos termos da legislação complementar vigente, uma vez que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 1°, inciso II, da Lei Complementar n° 51/85.” (eDOC 8 – ID: 0e2b37d8, p. 7-23)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 1.019 da sistemática da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente